Tribunal: TJDFT
Processo: 0703686-42.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO EVIDENCIADOS NAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO (ART. 1.026, §2o, DO CPC).
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão que conheceu parcialmente do apelo anteriormente interposto pela parte embargante e, na extensão conhecida, a ele deu parcial provimento, apenas para revogar o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido ao ora embargado, mantendo, no mais, incólume a sentença vergastada, que exonerou o autor da obrigação de prestar alimentos à ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o acórdão embargado padece de omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Evidenciados os motivos de fato e de direito nas razões dos embargos de declaração, o qual se fundamentou na suposta existência de omissões no acórdão ora questionado, não há que se falar em inadequação da via eleita. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
4. Não há omissão quanto às questões levantadas e que não tenham sido objeto de expressa análise e manifestação, porquanto não consideradas suficientes, relevantes ou determinantes para alteração do resultado do presente julgamento.
5. Por vigorar em nosso sistema o princípio do livre convencimento motivado, não se considera falta de fundamentação a ausência de expressa análise e manifestação quanto a precedente não vinculativo suscitado pela parte.
6. A fundamentação sobre os temas consta na decisão colegiada objurgada, inclusive com a consideração de outros julgados do c. Superior Tribunal de Justiça. Não foram invocados motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, de modo que não se sustenta a alegação de omissão capaz de afiançar a oposição de embargos de declaração.
7. O prequestionamento fica caracterizado na forma do art. 1.025 do CPC.
8. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão dos fundamentos do acórdão, sendo inadmissível sua utilização para manifestar inconformismo com o entendimento adotado. Cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, diante da utilização da via recursal com finalidade manifestamente protelatória.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, incisos XXXV, LIV e LV. CPC, art. 489, § 1o, incisos III e IV; art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ED 0709574-10.2018.8.07.0000, Rel(a). Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 28/11/2018, p. 4/12/2018.